Tribunal: TJBA
Processo: 8011071-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011071-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
HELEM CRISTINA RICARDO CASAROTTO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA QUE TEM COMO OBJETO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM QUE SE ESTABELECEU COMO REMUNERAÇÃO DA AGRAVANTE A ENTREGA DE ÁREA CONSTRUÍDA DOS EMPREENDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELA AGRAVADA. PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS COM VISTAS A ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUEMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNO E REGIMENTAL PREJUDICADOS.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória incidental requerida pela Agravante. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, para que seja determinada a indisponibilidade dos imóveis do empreendimento ITC que estão registrados em nome da Agravada, com vistas a assegurar a efetividade do pronunciamento jurisdicional ao final da demanda.

2.
A tutela de urgência de natureza cautelar não se confunde com a tutela definitiva, mas tão somente visa assegurar que esta tutela definitiva tenha efetividade ao final do processo. Isso é diferente do que se entende por tutela de urgência antecipada, em que os efeitos da tutela definitiva são adiantados para um momento anterior ao proferimento da sentença.

3.
No caso vertente, a tutela provisória requerida pela Agravante tem natureza eminentemente acautelatória, pois tem o único propósito de assegurar o resultado útil do processo, evitando que os imóveis objetos da lide sejam alienados para terceiros enquanto se discute o direito da Agravante sobre estes. A averbação da existência do processo ora requerida não se confunde com a tutela definitiva pleiteada pela Agravante, pois enquanto o pedido final é pelo reconhecimento do seu direito sobre as unidades indicadas, com a transferência da posse e propriedade destas para o seu nome, o pedido de tutela provisória é apenas para assegurar que a atual proprietária, ora Agravada, não disponha da coisa em detrimento de terceiros.

4.
Recurso provido em parte. A Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, pois acostou aos autos contrato de prestação de serviços, assinado por ambas as partes e com firma reconhecida, em que ficou estabelecido que receberia área construída dos empreendimentos desenvolvidos pela Agravada em contraprestação ao seu trabalho. Os artigos 313 e 356 do CC asseguram ao credor o direito de receber a prestação acordada, não sendo obrigado a aceitar prestação diversa. Sendo assim, deve ser resguardado o direito da Agravante de receber os referidos imóveis se restar demonstrada a validade do negócio jurídico. Também juntou escritura pública, da qual se depreende, em análise de cognição sumária, que a Agravada participou do desenvolvimento do empreendimento ITC, inclusive enquanto estava sendo representada legalmente pela Agravante. Não resta dúvida acerca do risco ao resultado útil do processo no presente caso. Isso porque, mesmo que neste momento processual ainda existam muitas questões controvertidas a serem esclarecidas e provadas durante o processo, fato é que existe um risco real e iminente de que os imóveis objetos da lide sejam alienados para terceiros. Isso ficou ainda mais evidente a partir do deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, quando se determinou a averbação da indisponibilidade de 37 unidades, mas só foi possível realizá-la em 22 unidades, porque as demais já tinham sido vendidas (ID. 35886399). Contudo, considerando que a atividade empresarial da Agravada está intimamente relacionada com a realização de transações sobre os imóveis construídos e a elevada quantia de dinheiro que se investe nestes empreendimentos buscando ser ressarcido pela venda da área construída, reputa-se mais razoável a averbação da existência deste processo nas matrículas dos imóveis, com vistas a cientificar terceiros de boa-fé acerca da litigiosidade do bem, assim como garantir eventual direito da Agravante que seja demonstrado no futuro. Este posicionamento se alinha com o poder-dever de cautela dos magistrados e com a proteção do terceiro de boa-fé.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011071-76.2022.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA
e, como Agravada,
COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNO E REGIMENTAL e

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/
PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA